Tribunal: STJ
Processo: 5005506-48.2023.8.24.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107607 - SC(2025/0437377-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO VANDERLEI DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RENATO BEAL MACEDO - SC029877
REGINALDO EDUARDO MACEDO - SC021166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da
,
Súmula n. 182/STJ
à luz do
do
.
art. 932
CPC/2015
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56537119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 77279b95-abd3-4cc7-ad92-f7fddc5aeded

Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56537119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 77279b95-abd3-4cc7-ad92-f7fddc5aeded

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3107607 - SC(2025/0437377-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANTONIO VANDERLEI DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RENATO BEAL MACEDO - SC029877
REGINALDO EDUARDO MACEDO - SC021166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITO DE DIALETICIDADE RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
2. O agravante sustenta que o agravo em recurso especial teria impugnado
de forma específica e pormenorizada os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, observando o princípio da dialeticidade, e que, por isso, não
incidiria a
.
Súmula n. 182/STJ
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial impugnou, de forma específica e suficiente, todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, de modo a afastar a incidência, por
analogia, da
e permitir o conhecimento do agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ
especial.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo em recurso
especial porque o agravante não impugnou de maneira adequada e pormenorizada
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui ato único e
incindível, impondo à parte agravante o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do recurso especial; a ausência de impugnação específica de
qualquer desses fundamentos atrai, por analogia, a aplicação da
,
Súmula n. 182/STJ
à luz do
do
.
art. 932
CPC/2015
6. Verificada a impugnação genérica ao óbice sumular e a ausência de
enfrentamento específico de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
mantém-se o não conhecimento do agravo em recurso especial, devendo a decisão
monocrática ser preservada em sua integralidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIO VANDERLEI DE
MEDEIROS contra decisão de fls. 3.230-3.232, que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica do fundamento de inadmissibilidade.
Sustenta a parte agravante que houve impugnação específica, individualizada e
fundamentada de cada um dos óbices aplicados na origem.
Documento eletrônico VDA56537118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:58
Código de Controle do Documento: 77de7d2c-fe12-488e-ab6f-38a0bd9baf53

Quanto à
, afirma que o agravo em recurso especial delimitou
Súmula n. 7/STJ
questões estritamente jurídicas, sem necessidade de reexame de fatos e provas: (i) no tocante ao
-F do Código Penal, debateu-se a correta interpretação do elemento subjetivo especial do
art. 337
tipo a partir de fatos incontroversos no acórdão; quanto ao
do Código de Processo Penal,
art. 149
indicou-se que a “fundada dúvida” quanto à higidez mental decorreu de fato processual
reconhecido, sendo a controvérsia de direito sobre o
legal aplicável.
standard
No que concerne à Súmula n.
o agravante sustenta que a violação ao
83/STJ,
art. 619
do CPP foi especificamente demonstrada, porque os embargos de declaração opostos na origem
apontaram omissão concreta e não buscaram rediscutir o mérito.
Requer o provimento do agravo regimental para: (a) afastar a aplicação da
, reconhecendo a impugnação específica dos fundamentos da decisão de
Súmula n. 182/STJ
inadmissibilidade; (b) determinar o conhecimento do agravo em recurso especial, com o
afastamento dos óbices das Súmulas n. 7 e
; e (c) apreciar o mérito do recurso especial,
83/STJ
para absolver o agravante por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo específico, ou,
subsidiariamente, declarar a nulidade por cerceamento de defesa, determinando a realização de
exame de insanidade mental.
O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões (fls. 3.265-3.270),
manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental.
O Ministério Público Federal, em parecer (fls. 3.265-3.270), manifestou-se pelo não
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais se revelam irrefutáveis diante dos argumentos apresentados pelo
agravante.
De início, cumpre ressaltar que a decisão monocrática agravada não conheceu do
agravo em recurso especial por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
proferida pelo Tribunal de origem, que inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas n. 7 e
n. 83 do Superior Tribunal.
A análise das razões do agravo em recurso especial (fls. 3.197-3.202) revela que o
agravante não infirmou, de forma adequada e específica, os óbices apontados, pois se limitou à
apresentação de argumentos genéricos, sem rebater de maneira pormenorizada os fundamentos
indicados pela Corte local e acima descritos.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não se compõe de capítulos autônomos, sendo um ato
único e incindível. Portanto, a parte agravante tem o ônus de refutar todos os fundamentos que
obstaram a subida do apelo nobre, sob pena de incidência, por analogia, do enunciado da Súmula
n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
5. A impugnação genérica apresentada pelo agravante não atende ao
requisito de dialeticidade recursal, conforme exigido pelo
do
art. 932
CPC/2015
e pela Súmula 182 do STJ.
[...]
Tese de julgamento: "1. A impugnação genérica não atende ao requisito de
2. O recurso especial
dialeticidade recursal exigido pelo
do
.
art. 932
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56537118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:58
Código de Controle do Documento: 77de7d2c-fe12-488e-ab6f-38a0bd9baf53

não é via adequada para análise de eventual ofensa a enunciado sumular, conforme
a Súmula 518 do STJ."
[...]
(AgRg no
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.814.725/SP
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
28/5/2025.

Dessa forma, a decisão monocrática agravada não comporta qualquer reparo,
devendo ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56537118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:09:58
Código de Controle do Documento: 77de7d2c-fe12-488e-ab6f-38a0bd9baf53

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0437377-1
AREsp 3.107.607 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50055064820238240024
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO VANDERLEI DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RENATO BEAL MACEDO - SC029877
REGINALDO EDUARDO MACEDO - SC021166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANTONIO VANDERLEI DE MEDEIROS
ADVOGADOS
: RENATO BEAL MACEDO - SC029877
REGINALDO EDUARDO MACEDO - SC021166
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548581881841<506@
2025/0437377-1 - AREsp 3107607 Petição : 2026/0005044-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56483287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:45:21
Código de Controle do Documento: 30E02141-92F7-4521-B6BB-A5F43D204955